Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-98.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

A prestação médica não é uma obrigação de resultado, mas, isto sim, uma obrigação de meios em que importa a reta observância das leges artis. Dessa maneira, só cabe reconhecer a mala praxis na realização de um ato propter officium por um profissional de medicina cuja atuação esteja em desconformidade com os meios que a ciência e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

A prestação médica não é uma obrigação de resultado, mas, isto sim, uma obrigação de meios em que importa a reta observância das leges artis. Dessa maneira, só cabe reconhecer a mala praxis na realização de um ato propter officium por um profissional de medicina cuja atuação esteja em desconformidade com os meios que a ciência e arte da medicina indicam para a sanação de um mal ou sua redução. Em outros termos, não quadra o exercício da medicina com a responsabilidade objetiva, ou seja, a que independe de culpa do agente.

Sem prova da mala praxis, inviável é a condenação no âmbito da responsabilidade civil por aventado erro médico. Prevalência, na espécie, das indicações do laudo médico pericial.

Provimento das apelações.